Tribunal: TJMT
Processo: 1005016-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005016-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SAMERA CRISTINA GOMES PESCADA - CPF: 039.442.421-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SAMERA CRISTINA GOMES PESCADA - CPF: 039.442.421-22 (AGRAVADO), S. S. P. D. N. - CPF: 121.750.141-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E INSUMOS NUTRICIONAIS. MENOR PORTADORA DE DISFAGIA NEUROGÊNICA OROFARÍNGEA. ALIMENTAÇÃO POR GASTROSTOMIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. LEI ESTADUAL No 10.928/2019. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de suplemento alimentar e insumos nutricionais prescritos à menor diagnosticada com disfagia neurogênica orofaríngea de grau moderado a severo, com necessidade de alimentação por gastrostomia.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a legitimidade do direcionamento da obrigação de fornecimento dos insumos nutricionais ao Estado de Mato Grosso, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória deferida na origem.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui natureza fundamental e encontra previsão nos arts. 6o e 196 da CF, impondo aos entes federativos o dever solidário de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O STF, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde é solidária, admitindo-se o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

5. A documentação médica comprova que a menor agravada apresenta disfagia neurogênica orofaríngea moderada a severa, necessitando de alimentação por gastrostomia, circunstância que evidencia a imprescindibilidade dos suplementos alimentares e insumos prescritos, bem como o risco de agravamento do quadro clínico em caso de interrupção do tratamento.

6. A probabilidade do direito e o perigo de dano restaram demonstrados, legitimando a manutenção da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem.

7. A Lei Estadual no 10.928/2019 atribui ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo fornecimento de fórmulas alimentares infantis especiais, hipótese compatível com os suplementos alimentares pleiteados.

8. A nutrição enteral pediátrica especializada, com utilização de gastrostomia, insere-se no âmbito de procedimentos de média e alta complexidade, cuja execução e financiamento competem prioritariamente ao ente estadual, conforme a organização do SUS.

9. O direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes federativos, preservado eventual direito de ressarcimento administrativo ou judicial.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“Nas demandas de fornecimento de suplemento alimentar e insumos nutricionais destinados à criança submetida à alimentação por gastrostomia, admite-se o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado quando houver previsão normativa específica e compatibilidade com a repartição de competências do SUS, sem afastamento da responsabilidade solidária dos entes federativos.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; Lei Estadual no 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793, j. 23.5.2019; TJMT, AC 1044234-07.2024.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência no 1004230-54.2026.8.11.0041,
ajuizada por Sara Sophia Pescada do Nascimento, representada por sua genitora Samera Cristina Gomes Pescada, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos forneçam, solidariamente, no prazo de cinco dias, suplemento alimentar ISOSOURCE JR 400g, ou alternativamente FORTINI 400g ou NAN LAC SUPREME PRO 400g, bem como insumos consistentes em frascos de 300ml e equipos para dieta enteral, sob pena de bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, em igual proporção entre os entes públicos.

Sustenta o agravante, em síntese, que, embora reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Município de Cuiabá, por ser o ente responsável pelos serviços de alimentação e nutrição no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, assentou a possibilidade de o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, observadas as pactuações administrativas existentes entre os entes federados.

Afirma que os suplementos alimentares e insumos pleiteados possuem baixo custo e inserem-se na esfera de atuação municipal, cabendo ao Estado atuação meramente subsidiária.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, direcionando-se o cumprimento da obrigação primariamente ao Município de Cuiabá, bem como para determinar renovação periódica da prescrição médica e adoção de medidas de controle quanto a eventual bloqueio judicial de verbas públicas.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Município de Cuiabá manifestou-se sustentando que a Lei Estadual n. 10.928/2019 atribui ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo fornecimento de fórmulas alimentares infantis especiais.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à definição do ente federativo responsável pelo cumprimento prioritário da obrigação de fornecimento de suplemento alimentar e insumos nutricionais prescritos à menor agravada, diagnosticada com disfagia neurogênica orofaríngea de grau moderado a severo, com necessidade de alimentação por gastrostomia.

Inicialmente, cumpre registrar que a matéria devolvida neste recurso guarda identidade substancial com aquela veiculada no Agravo de Instrumento n. 1005702-19.2026.8.11.0000, interposto pelo Município de Cuiabá contra a mesma decisão interlocutória, razão pela qual ambos os recursos foram apreciados de forma harmônica, em observância aos princípios da economia processual, da celeridade e da coerência jurisdicional, sem prejuízo da análise individualizada das pretensões deduzidas por cada agravante.

O direito à saúde encontra assento constitucional nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever solidário de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à proteção da saúde.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, facultando ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

No caso concreto, a documentação médica acostada aos autos evidencia que a menor agravada apresenta quadro de disfagia neurogênica orofaríngea moderada a severa, encontrando-se em uso de gastrostomia como via principal de alimentação e hidratação, circunstância que demonstra a imprescindibilidade dos suplementos alimentares e insumos prescritos, bem como o risco concreto de agravamento do quadro clínico em caso de interrupção do tratamento.

A probabilidade do direito e o perigo de dano encontram-se suficientemente demonstrados, legitimando a manutenção da tutela provisória deferida na origem.

No que concerne especificamente ao pedido de redirecionamento da obrigação ao Município de Cuiabá, não assiste razão ao agravante.

Embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, o caso concreto revela a existência de disciplina normativa específica apta a justificar o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Com efeito,
a Lei Estadual n. 10.928/2019 atribui ao ente estadual a responsabilidade pelo fornecimento de fórmulas alimentares infantis especiais
, hipótese compatível com os suplementos alimentares pleiteados na presente demanda.

Além disso, a nutrição enteral pediátrica especializada, envolvendo alimentação por gastrostomia e acompanhamento clínico específico, insere-se no âmbito de procedimentos de média e alta complexidade, cuja execução e financiamento competem prioritariamente ao Estado, conforme a sistemática de descentralização e hierarquização do SUS.

Desse modo,
embora permaneça íntegra a responsabilidade solidária constitucional, mostra-se adequado, no caso concreto, o direcionamento do cumprimento imediato da obrigação ao Estado de Mato Grosso
, sem prejuízo de eventual ressarcimento administrativo ou judicial entre os entes federativos.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. O direcionamento ao Estado de Mato Grosso é adequado, dada a ausência de disponibilização do suplemento na rede municipal, com preservação da possibilidade de ressarcimento entre os entes.”
(TJMT, AC n. 1044234-07.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/08/2025).

Diante dessas considerações, não se evidenciam elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada em favor do ente estadual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026